Tribunal: TJDFT
Processo: 0700990-55.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0700990-55.2022.8.07.0018 RECORRENTE: FRANCIMAR DE SOUZA PEQUENO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PENSÃO MILITAR. FORÇAS DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. INCABÍVEL A APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA PREVIDENCIÁRIA DE 7,5%. ALÍQUOTA EQUIPARADA COM AQUELA APLICÁVEL ÀS FORÇAS ARMADAS. LEI FEDERAL N. 13.954/2019. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.338.750 RG/SC. TEMA 1.177 DO STF. DISTINGUISHING. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA ORGANIZAR E MANTER AS FORÇAS DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL (ART. 21, XIV, DO CPC/15). DESCONTOS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO FEDERAL. ILEGALIDADE NÃO CARACTERIZADA. ORDEM DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelação interposta por militar Primeiro Sargento da reserva remunerada do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), contra r. sentença que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado almejando fosse determinado que o desconto da contribuição previdenciária passasse e a ser efetuado pela alíquota de 7,5% (sete vírgula cinco por cento), denegou a segurança. 2. Em síntese, defende o apelante impetrante a inaplicabilidade da Lei Federal n. 13.954/19, a qual padece de reconhecida inconstitucionalidade, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal em julgamento com Repercussão Geral (Tema 1177); em razão da existência de norma que, por força de sua anterioridade e especificidade, é aplicável aos militares do Distrito Federal (Lei n. 10.486/02 c/c art. 17, da Lei n. 10.667/2003). 3. Do exame da legislação pertinente, verifica-se que as pensões militares foram originalmente reguladas pela Lei n. 3.765/1960, que, em seu art. 1o, definia como contribuintes obrigatórios militares da ativa, da reserva remunerada e reformados das Forças Armadas, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar do Distrito Federal. Contudo, referido dispositivo foi alterado pela MP n. 2.215-10/2001. Da nova redação, inferia-se que os militares do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar do Distrito Federal foram excluídos do rol de contribuintes compulsórios da pensão militar. 4. Todavia, na sequência, para tratar especificamente da remuneração dos militares do DF, foi editada a MP 2.218/2001, posteriormente convertida na Lei n. 10.486/2002, instituindo regime jurídico próprio, definindo, no art. 35, os contribuintes obrigatórios e, no art. 36, a alíquota de 7,5% de contribuição para a pensão militar. Entretanto, quando da promulgação da Lei n. 10.486/2002, o dispositivo (art. 36) que tratava da alíquota e base de cálculo da contribuição da pensão militar foi vetado em razão de confusão na base de cálculo. 5. Com o advento da Lei n. 13.954/2019, que alterou a redação da Lei n. 3.765/1960 e também alterou o Decreto-Lei n. 667/1969, que reorganiza as Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, pelo acréscimo do art. 24-C, houve a majoração da alíquota da contribuição à previdência dos militares do Distrito Federal, eis que a foi estabelecida cobrança de alíquota equiparada à aplicável às Forças Armadas. 6. É certo que a Corte Suprema no julgamento do RE 1.338.750 RG/SC, em entendimento firmado no Tema 1177, reconheceu a inconstitucionalidade do art. 24-C do Decreto-Lei no 667/1969, mas tal reconhecimento se deu apenas no âmbito dos Estados. Situação que não se amolda à hipótese em exame, porquanto o Distrito Federal possui tratamento constitucional distinto, porquanto a Constituição Federal, no art. 21, inciso XIV, atribui à União a competência para “organizar e manter a polícia civil, a polícia penal, a polícia militar e o corpo de bombeiros militar do Distrito Federal, bem como prestar assistência financeira ao Distrito Federal para a execução de serviços públicos, por meio de fundo próprio”. 7. Nesse contexto, conclui-se que os recursos para a manutenção das forças de segurança pública do Distrito Federal advêm dos cofres federais. Assim, imperioso reconhecer que compete à União legislar sobre a organização das Polícias Civil e Militar e do Corpo de Bombeiros no âmbito do Distrito Federal, justamente porque caberá a ela suportar os ônus correspondentes, com recursos do Tesouro Nacional. Ante tal especificidade da origem dos recursos, não se aplica o entendimento firmado no Tema 1177, do STF, na hipótese por ser diversa daquela analisada pela Corte Suprema. Evidenciado, portanto, o respectivo distinguishing em razão da diferença de circunstâncias fáticas. 8. Nesse contexto, descontada a contribuição previdenciária militar conforme os ditames do Decreto-Lei n. 667/1969 c/c a Lei n. 13.954/2019 e o art. 3o-A da Lei n. 3.765/1960, não há que falar em ilegalidade do ato praticado pelos impetrados ora apelados. 9. Apelação conhecida e não provida. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral, alega violação aos artigos 24, inciso I, 37 e 42, § 1o, todos da Constituição Federal, sustentando que o regramento estabelecido na Lei 13.954/2019, no que se refere às alíquotas para computo da pensão militar, é destinada apenas aos militares das Forças Armadas, acrescentando que os policiais militares do DF possuem regime jurídico de previdência distinto e que nas hipóteses de competência concorrente da União, Estados e Distrito Federal, cabe à União legislar exclusivamente sobre as regras gerais, enquanto as normas específicas ficam a cargo dos Estados e do Distrito Federal. Assevera que a turma julgadora não teria observado a tese firmada pela Corte Suprema no tema 1.177 do STF. Acrescenta que o órgão colegiado julgou válido ato do Governo do Distrito Federal contestado em face da Carta Magna. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Cumpre ressaltar, de início, que o tema 1177 do STF trata da constitucionalidade do estabelecimento, pela Lei Federal 13.954/2019, de nova alíquota para a contribuição previdenciária de policiais e bombeiros militares estaduais, não se aplicando ao caso em exame que trata dos militares do Distrito Federal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso extraordinário merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 24, inciso I, 37 e 42, § 1o, todos da Carta Magna. O recorrente afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa e, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012